Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E ALIMENTOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO GENÉRICA, SEM PODERES ESPECIAIS E SEM MENÇÃO A FATO CRIMINOSO. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra sentença que indeferiu queixa-crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) possibilidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência; (ii) possibilidade de protocolo da queixa-crime nos autos da medida cautelar; (iii) possibilidade de discussão das matérias cíveis nos mesmos autos da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise, em segundo grau de jurisdição, de questão não submetida ao juízo de origem, representa supressão de instância.
4. Apesar do disposto no art. 14-A da Lei n. 11.340/06, no sentido de que “a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, o pleito não deve ser inserido no bojo da própria ação penal, ou nos autos da medida cautelar, haja vista a necessidade de processamento em autos apartados.
5. Tratando-se de ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais que autorizem o procurador a promover a ação penal, fazendo menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do art. 44 do CPP.
6. Afigura-se irregular a representação processual da parte que outorga procuração genérica, sem qualquer menção a poderes para oferecer queixa-crime ou mesmo ao fato criminoso.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 38, art. 44; Lei n. 11.340/2006, art. 14-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.